Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-28.2018.8.26.0691
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Furto qualificado e corrupção de menores – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenações mantidas – Qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo) autenticadas – Corrupção, todavia, imputada ao acusado em razão do concurso com adolescente para a subtração de que aqui se cuida, caracterizando a figura prevista no artigo 70 do Código Penal –

Ementa:
Furto qualificado e corrupção de menores – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenações mantidas – Qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo) autenticadas – Corrupção, todavia, imputada ao acusado em razão do concurso com adolescente para a subtração de que aqui se cuida, caracterizando a figura prevista no artigo 70 do Código Penal – Pena-base que comporta mitigação – Regime carcerário fixado com critério - Cabimento da substituição da corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária – Recurso parcialmente provido para esses fins, com extensão de efeitos ao corréu não apelante, nos termos do art. 580, do CPP, a fim de reconhecer o concurso formal entre as infrações e mitigar as penas impostas